Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER EFEITOS DE PROTESTO. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUÇÃO.
1. A duplicata é um título de crédito causal, que circula por meio de endosso, o que significa que a desconstituição do título, por afetar possível direito de terceiro, merece devida cautela. Logo, depende da prova de que não houve o aceite ou não houve a comprovação de entrega das mercadorias supostamente negociadas.
2. Assim, em pese nesta fase inicial do processo a suposta ocorrência de fraude, a sua confirmação depende de dilação probatória, para fins de resguardar o pretenso direito de crédito do credor.
3. Não se admite a suspensão dos efeitos do protesto, sem que a Autora preste a devida caução, pois esta se destina a resguardar o direito de uma das partes, em virtude dos danos que podem advir do deferimento da pretensão.
4. Recurso conhecido e provido.